Tribunal: TJSP
Processo: 0033388-20.2025.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Jorge Quadros
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2025-10-04
Data de publicação: 2025-10-04

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA.
I. Caso em Exame
Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 2a Vara Cível contra o Juízo da 3a Vara Cível, ambos da Comarca de Campinas, nos autos de ação de usucapião extraordinária. Ação foi inicialmente distribuída à 3a Vara Cível, que declinou da competência em favor da 2a Vara Cível, onde tramita ação de imissão na posse

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA.
I. Caso em Exame
Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 2a Vara Cível contra o Juízo da 3a Vara Cível, ambos da Comarca de Campinas, nos autos de ação de usucapião extraordinária. Ação foi inicialmente distribuída à 3a Vara Cível, que declinou da competência em favor da 2a Vara Cível, onde tramita ação de imissão na posse referente ao mesmo imóvel.
II. Questão em Discussão
2. Determinar a competência para julgar a ação de usucapião extraordinária, considerando a alegada conexão com a ação de imissão na posse referente ao mesmo imóvel.
III. Razões de Decidir
3. As demandas possuem causas de pedir e pedidos distintos, não justificando a reunião dos processos.
4. Ausência de risco de decisões conflitantes, sendo desnecessária a reunião das ações.
IV. Dispositivo e Tese
5. Conflito negativo de competência conhecido para declarar a competência do Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Campinas.
Tese de julgamento: 1. Demandas com causas de pedir e pedidos distintos não justificam reunião por conexão. 2. Ausência de risco de decisões conflitantes permite julgamento separado.